Tribunal: TJSP
Processo: 1001767-37.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - NÃO VERIFICADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA DE JUROS CONTRATADA E AQUELA EFETIVAMENTE APLICADA, HAJA VISTA O REFLEXO GERADO PELOS ENCARGOS INCIDENTES E PELA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, PREVIAMENTE PACTUADA CONFORME TEORIA DO DUODÉCUPLO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - NÃO VERIFICADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA DE JUROS CONTRATADA E AQUELA EFETIVAMENTE APLICADA, HAJA VISTA O REFLEXO GERADO PELOS ENCARGOS INCIDENTES E PELA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, PREVIAMENTE PACTUADA CONFORME TEORIA DO DUODÉCUPLO - SÚMULAS No 539 E 540 DO STJ - TAXA DE JUROS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO - CONTRIBUINTE DO IOF - TOMADOR DO CRÉDITO - AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO EM SEU CÁLCULO, ESPECIALMENTE SE CONSIDERARMOS OS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONFESSADA - PRÊMIO DO SEGURO - VENDA CASADA - EXPURGO - DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS CONCERNENTES QUANTIAS - RESTITUIÇÃO DOS DISPÊNDIOS PARA DEFESA DO REQUERENTE NA DEMANDA, NO ENTANTO, INCABÍVEL - PROFISSIONAL DE LIVRE ESCOLHA DO AUTOR, EM CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA REQUERIDA - PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001767-37.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANTO
LOPES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-37.2019.8.26.0084 -Voto no 44358
2
VOTO No 44358 (Processo Digital)
Apelação no 1001767-37.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas (4a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa)
Apelante: SANTO LOPES DOS SANTOS (Justiça Gratuita)
Apelado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Juiz sentenciante: José Evandro Mello Costa
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - NÃO VERIFICADA
DIFERENÇA ENTRE A TAXA DE JUROS CONTRATADA E AQUELA
EFETIVAMENTE APLICADA, HAJA VISTA O REFLEXO GERADO
PELOS ENCARGOS INCIDENTES E PELA CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, PREVIAMENTE
PACTUADA CONFORME TEORIA DO DUODÉCUPLO - SÚMULAS
No 539 E 540 DO STJ - TAXA DE JUROS EM CONSONÂNCIA COM
A
MÉDIA
PRATICADA
PELO
MERCADO
FINANCEIRO
-
CONTRIBUINTE DO IOF - TOMADOR DO CRÉDITO - AUSENTE
DEMONSTRAÇÃO DE ERRO EM SEU CÁLCULO, ESPECIALMENTE
SE
CONSIDERARMOS
OS
ENCARGOS
SOBRE
A
DÍVIDA
CONFESSADA - PRÊMIO DO SEGURO - VENDA CASADA -
EXPURGO - DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS CONCERNENTES
QUANTIAS - RESTITUIÇÃO DOS DISPÊNDIOS PARA DEFESA DO
REQUERENTE NA DEMANDA, NO ENTANTO, INCABÍVEL -
PROFISSIONAL
DE
LIVRE
ESCOLHA
DO
AUTOR,
EM
CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA REQUERIDA -
PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 108/112, julgando improcedente a ação revisional e
condenando o requerente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualiza-
do da causa, observada a gratuidade concedida, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-37.2019.8.26.0084 -Voto no 44358
3
Em razões recursais, aduz o demandante que possuía
um débito perante o banco requerido que foi renegociado na forma de
confissão de dívida, onde se verificam cobranças ilegais, suscita o CDC,
alega que os juros cobrados são maiores que os contratados, defende a
redução do valor das parcelas, faz menção ao excesso sobre o
lançamento de IOF, impugna o seguro, requer repetição do indébito,
aguarda provimento (fls. 115/122).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 30).
Regularmente processado (fls. 123).
Contrarrazões com prequestionamento (fls. 126/157).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
revisão de contrato de crédito tomado pelo requerente, além da repetição
em dobro do propalado indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-37.2019.8.26.0084 -Voto no 44358
4
Salienta-se,
de
proêmio,
que
se
sujeitam
à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais,
em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em
consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC, além do enunciado da
Súmula no 381 do STJ, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas.
Em fevereiro de 2018, as partes celebraram contrato
de mútuo no valor de R$ 17.492,00, com previsão de pagamento em 72
parcelas de R$ 811,56 cada (fls. 15/17).
O mencionado pacto exprime inequívoca relação de
consumo, baseada na Súmula no 297 do STJ, sendo passíveis de revisão
as cláusulas tidas por ilegais. Não obstante, a adesão a contrato cujas
condições estejam previamente impressas, por si só, não configura abu-
sividade, devendo ser examinados caso a caso os excessos apontados.
A avença entabulada entre as partes, a par da relação
de consumo, prevê expressamente a capitalização da taxa de juros em
periodicidade inferior à anual pela teoria do duodécuplo, identificada na
linha de entendimento do STJ, não sendo considerada a sua ilegalidade,
consoante Medida Provisória no 2.170-36, artigo 5o, selada pelo Diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-37.2019.8.26.0084 -Voto no 44358
5
Normativo no 10.931/04 e reconhecida sua constitucionalidade pelo STF
no Recurso Extraordinário no 592.377. No mesmo sentido, a Súmula no
539 do STJ.
Com efeito, o enunciado no 541 da Súmula do STJ
estabelece que a divergência entre a taxa mensal e o duodécimo da taxa
anual constante no pacto é suficiente para autorizar a capitalização
mensal dos juros. Logo, a contratação está clara e em conformidade com
os princípios do direito de informação e da transparência, não havendo
que se falar em aplicação da Súmula no 121 do STF ao caso concreto.
A propósito:
“(...) Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor
da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no
ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS).
(...)” (STJ, AgRg no REsp no 1.442.155/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, 3a Turma).
No que tange ao patamar dos juros contratuais,
salienta-se que o pacto celebrado prevê as taxas de 3,5900% a.m. e
52,6900% a.a., o que não representa abusividade em relação àquelas
praticadas no mercado financeiro1.
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-37.2019.8.26.0084 -Voto no 44358
6
A propósito, no julgamento do Recurso Especial no
1.061.530-RS, relatado pela eminente Ministra Nancy Andrighi e
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543-C do
CPC/73), consolidaram-se as seguintes orientações sobre juros
remuneratórios em contratos bancários:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ,
REsp 1.061.530 - RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe
10/03/2009).
Portanto, não se mostra suficiente para revisão dos
juros o fato de o índice estipulado ultrapassar 12% a.a., consoante
Súmula no 382 do STJ, restando importante ressaltar o que ficou
consignado no julgado a seguir:
“A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como
referência no exame do desequilíbrio contratual, mas não constitui valor
absoluto a ser adotado em todos os casos. Com efeito, a variação dos
juros praticados pelas instituições financeiras decorre de diversos
aspectos e especificidades das múltiplas relações contratuais existentes
(tipo de operação, prazo, reputação do tomador, garantias, políticas de
captação, aplicações da própria entidade financeira, etc.). A
jurisprudência desta Corte, ainda segundo o precedente representativo
da controvérsia (REsp n. 1.061.530-RS), tem considerado abusivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-37.2019.8.26.0084 -Voto no 44358
7
diante do caso concreto, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou
ao triplo da média” (STJ, AgREsp no 469.333 - RS, Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/11/2014).
Dessa maneira, em que pesem as alegações do autor,
não se constata diferença na taxa de juros estipulada no contrato e a
efetivamente empregada na dívida, haja vista os encargos incidentes no
valor do financiamento e a supramencionada capitalização.
Quanto ao IOF, importa notar que, em se tratando de
crédito pessoal não consignado, por expressa disposição legal, o
contribuinte do IOF é o tomador do crédito (artigo 4o da Lei no 5.143/66,
artigo 2o do Decreto-lei no 1.783/80, artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.894/94
e artigo 4o do Decreto no 6.306/2007), figurando a instituição financeira
como responsável pela cobrança e recolhimento do imposto (artigo 5o da
Lei no 5.143/66 e artigo 3o, inciso I, do Decreto-lei no 1.783/80 e artigo 5o,
inciso I, do Decreto no 6.306/2007).
Assim, não há ilegalidade na inclusão do imposto no
montante emprestado, cujo cálculo não deve levar em conta somente o
valor da dívida confessada, como pretende o autor, mas também os
demais encargos incidentes. Nesse sentido:
“(...) A Segunda Seção desta Corte, com base no procedimento dos
recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou os REsps

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-37.2019.8.26.0084 -Voto no 44358
8
1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013),
fixando o entendimento segundo o qual: (a) não é abusivo o
financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito -
IOF (...)” (AgRg no REsp 1.365.746/RS, Rel. Min. Raul Araújo).
“(...) É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. (...)” (REsp 1255573 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
A cobrança do prêmio do seguro, noutro giro, revela-
se abusiva, devendo ser excluída, configurada a venda casada, conforme
tese também firmada pelo STJ nos REsp no 1.639.320 e 1.639.259,
ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o qual
concluiu, outrossim, que “a abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora” nem “[...] contamina a parte principal
da contratação”.
De fato, os encargos que descaracterizam a mora
seriam principalmente os juros remuneratórios e capitalização, “encargos
essenciais dos contratos de mútuo bancário”.
Infundada, por fim, a restituição dos honorários
advocatícios dispendidos para a defesa do autor na presente ação, posto
que a contratação do profissional foi de sua livre escolha, em
circunstâncias alheias à vontade da empresa apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-37.2019.8.26.0084 -Voto no 44358
9
No mesmo sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
(CPC/2015).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os
honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código
de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos
firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias
particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp
1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe
11/05/2016). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (STJ, REsp no
1.693.900 - SP, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, julgado em
22/09/2017).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DA PARTE VITORIOSA À CONDENAÇÃO DA SUCUMBENTE
AOS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
DESPENDIDOS.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA
SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A Corte Especial e
a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível
a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais
despendidos pela vencedora. Precedentes: EREsp. 1.507.864/RS,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
20/4/2016, DJe 11/5/2016 e EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012). 2.
Agravo interno a que se nega provimento (STJ, REsp no 1.675.580 - MA,
Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 28/11/2017).
Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso a fim
de afastar a cobrança do prêmio de seguro (R$ 2.317,69), devolvendo-se
os valores pagos a esse título de forma simples, porquanto ausente
comprovada má-fé, corrigidamente da data do desembolso, incidindo
juros de mora de 1% a.m. da citação, facultando-se à credora a
compensação com eventual saldo devedor em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-37.2019.8.26.0084 -Voto no 44358
10
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Destaca-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que motive
sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator
Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são
os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-37.2019.8.26.0084 -Voto no 44358
11
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão
monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar a ação em parte procedente e
determinar o recálculo da obrigação, do CET e demais consectários,
expurgando-se o prêmio do seguro (R$ 2.317,69), devolvendo-se de
forma simples os valores pagos a esse título, corrigidamente do
desembolso, pela Tabela Prática do TJSP, e com juros de mora de 1%
a.m. da citação, facultando-se à credora a compensação com eventual
saldo devedor em aberto.
Em razão do resultado desta decisão, deve a parte
autora responsabilizar-se por 3/5 e a casa bancária por 2/5 das custas e
despesas processuais, arbitrando-se verba honorária em R$ 1.500,00,
mantida a fração, sem compensação, observada a gratuidade.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator